Tribunal: STF
Processo: HC 221197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cláudio Oraindi Rodrigues Neto e outro em favor de Hassan Silveira Mansur contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.954.984/RS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES DA LEI N. 7.492/1986. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 619 DO CPP. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CR/1988. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ARESTO E FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 9, p. 2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 4, 21 e 22 da Lei 7.492/1986, c/c art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, à pena de 10 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Afirmam que, nas alegações finais, o Ministério Público teria requerido a absolvição do paciente por algumas das imputações, o que não impediu o juízo de origem de condená-lo por elas. (p. 3)



    Alegam que o art. 385 do Código de Processo Penal não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, por ofender o princípio acusatório e o princípio da correlação. (p. 57)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da sentença condenatória e atos posteriores, ou, subsidiariamente, o afastamento das penas relativas aos fatos pelos quais fora pedida a absolvição do paciente.



    Prestadas informações pela origem, com fornecimento da chave de acesso para consulta aos autos eletrônicos. (eDOC 15) 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera tese constante do ARE 1.368.715, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento pelo óbice da Súmula 279, em decisão mantida pela 2ª Turma.



    A Segunda Turma desta Corte afastou a pretensão ora deduzida sob os seguintes fundamentos, no julgamento do agravo regimental no ARE 1.368.715:



    “Ainda que assim não fosse (óbice da Súmula 279) – diz-se para argumentar – a presente pretensão recursal de mérito não merece prosperar diante da jurisprudência desta Suprema Corte. Sobre o tema, destaco da decisão proferida no HC 192.298/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.10.2021, que bem sintetiza referido posicionamento jurisprudencial:



    ‘No julgamento do HC 185.633-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte se manifestou quanto à constitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal. A ementa dessa decisão é a seguinte: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”. (grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.331.950/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.7.2021; dentre outros”.



    Como esses fundamentos foram utilizados no julgamento da mesma pretensão versada no presente writ, adoto-os também como as razões pela inexistência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção por esta via.



    Ademais, os pedidos do impetrante demandam uma análise de fatos e provas com revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição limitada do habeas corpus. Cito precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Também nesse sentido:



     
“A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012) 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente